Tribunal: TJDFT
Processo: 0724579-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0724579-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RAFAEL THIAGO DO PRADO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o requerente para que cumpra integralmente as determinações do artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal, comprovando o trânsito em julgado a condenação. BRASÍLIA-DF, 22 de junho de 2023 12:22:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora